Tribunal: TJPA
Processo: 0003341-61.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECEPTAÃÃO. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PROVIMENTO.1. A punibilidade do delito do Art. 180 do CÃ3digo Penal, considerando os parÃ¢metros legais de anÃ¡lise, encontra-se fulminada pela prescriÃ§Ã£o, sendo imperioso o seu reconhecimento de ofÃcio.2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais.3. NecessÃ¡ria a reforma da fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do Art. 59 do CÃ3digo Penal, sem que isso importe em modificaÃ§Ã£o da pena base fixada em desfavor dos apelantes. IncidÃªncia da SÃºmula 23/TJPA.4. De rigor a incidÃªncia da atenuante genÃ©rica prevista no Art. 65, I do CP em favor do recorrente Walber de Castro Amorim, com a consequente reduÃ§Ã£o da reprimenda final fixada em seu desfavor.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003341-61.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA AMORIM
APELANTE: WALBER DE CASTRO AMORIM
ADVOGADO: LUANA ROCHELLY M. L. PEREIRA - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PROVIMENTO.
1. A punibilidade do delito do Art. 180 do Código Penal, considerando os parâmetros legais de análise, encontra-se fulminada pela prescrição, sendo imperioso o seu reconhecimento de ofício.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
3. Necessária a reforma da fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal, sem que isso importe em modificação da pena base fixada em desfavor dos apelantes. Incidência da Súmula 23/TJPA.
4. De rigor a incidência da atenuante genérica prevista no Art. 65, I do CP em favor do recorrente Walber de Castro Amorim, com a consequente redução da reprimenda final fixada em seu desfavor.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para readequar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal e, ainda, exclusivamente em relação ao apelante Walber de Castro Amorim, reconhecer e aplicar a atenuante genérica do Art. 65, I do CP, adequando a pena estabelecida em seu desfavor em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, reconhecendo ainda, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo delito do Art. 180 do CP.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILLIAM DE OLIVEIRA AMORIM e WALBER DE CASTRO AMORIM
, através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que os condenou da seguinte forma:
- Ao recorrente William de Oliveira, como incurso no Art. 157, §2°, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto de cumprimento de pena e, ainda, ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa, absolvendo-o, no entanto, do delito de receptação;
- Ao recorrente Walber de Castro Amorim, como incurso no Art. 157, §2°, I e II fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, e, ainda, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa pelo crime de receptação.

Versam os autos que, no dia 26 de março de 2016, por volta de 05h30, os ora recorrentes estavam em uma motocicleta NXR 150, em direção ao município de Vigia, quando foram abordados por uma guarnição militar e, após tentarem evadir-se, restou constatado que o veículo era roubado e, ainda, que os denunciados ostentavam as mesmas características físicas dos suspeitos de praticar um roubo a residência ocorrido no dia anterior.

Dentro da dinâmica referida, a inicial acusatória afirmou que:

A vítima Francisco Igor Barbosa Macedo, teve sua motocicleta roubada no município de Castanhal - além de outros bens pessoais, sendo este o veículo conduzido pelos apelantes no momento de sua abordagem pela Polícia Militar.

Prossegue afirmando que, no mesmo dia, as vítimas Vladmir Afonso Barreto Simões e Paulo Sérgio Alves da Silva, encontravam-se na residência do Sr. Luciano Filho, na companhia de diversas outras pessoas, quando foram abordados pelos recorrentes que, devidamente munidos com armas de fogo, empregaram de grave ameaça para subtrair todos os bens pessoais ali existentes que, de alguma maneira, lhe interessasse.

Por tais fatos, houve a regular denúncia pelo Ministério Público e, após a necessária instrução, restou prolatada a sentença condenatória nos moldes como antes descrito.

Inconformada, a defesa técnica interpôs a presente Apelação, ocasião em que argumentou:
- Pela necessária absolvição dos recorrentes, vez que inexistiram provas aptas a sustentar suas condenações;
- Que, há impossibilidade lógica de conjugar-se a condenação dos crimes de roubo e receptação;
- Que, há latente erro na dosimetria penal, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja readequada a pena fixada aos recorrentes.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DO DELITO DO ART. 180 DO CP. DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Preliminarmente, impõe-se desde logo a análise da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do Art. 180 do Código Penal, fulminando não só a responsabilidade penal, mas, também, tornando inócuos parte dos pleitos contidos nas razões recursais, referentes ao delito em comento.

Assim, concretamente, o regramento legal da prescrição em nosso Código Penal perpassa pela consideração de que, inexistindo recurso do Ministério Público, o
quantum
temporal a ser aferido no Art. 109 do CP decorrerá da pena aplicada em concreto, nos termos do Art. 110, §1° do Código Penal, a ser verificado dentro dos marcos interruptivos do Art. 117 do CP.

No caso concreto, a pena fixada pelo delito do Art. 180 do CP em desfavor do recorrente Walber de Castro Amorim foi de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos - Art. 109, V do CP, que encontra-se em muito superado entre a data de prolação da sentença, ocorrida em 28/11/2016 e os dias atuais.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal do Art. 180 do Código Penal, estando extinta a punibilidade do apelante Walber de Castro Amorim neste ponto.
II - DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA DELITIVA
.

Conforme relatado, o mérito recursal gravita, em grande parte, em pretender a absolvição dos recorrentes ante a presença de um binômio, que pode ser resumido na (i) negativa de autoria e (ii) no aventado comprometimento dos depoimentos testemunhais colhidos, elementos que, em tudo, impedem que se conclua pela procedência recursal.

Isso porque, no caso dos autos, a autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, destaco na parte que interessa:

A vítima PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA, em juízo, aduziu:

(...)
Que o roubo ocorreu na casa de sua avó, no município de Santa Izabel; que a família estava reunida e foi surpreendida pelos assaltantes; que havia crianças na casa no momento da abordagem;
que todos os dois assaltantes estavam armados; que o acusado WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA ficou vigiando a família e o acusado WALBER DE CASTRO AMORIN recolheu os objetos
; que alguns vizinhos informaram que duas pessoas, cada um em uma moto, estavam esperando os acusados; que os denunciados foram presos no dia seguinte ao assalto;
que foi até a delegacia e efetuou o reconhecimento dos dois acusados, quais sejam, WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA e WALBER DE CASTRO AMORIN; que o acusado WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA era bastante agressivo
; que não recuperou nenhum dos objetos subtraídos.

Em seu turno, a vítima VLADIMIR AFONSO BARRETO SIMÕES, em juízo, relatou:

(...)
Que estava na casa de seu sogro, local onde o crime foi cometido, ocasião em que dois rapazes chegaram e fizeram a abordagem; que um dos acusados colocou a arma na sua cabeça; que foram subtraídos vários celulares, videogame, notebook e uma certa quantia em dinheiro; que dentro da casa estava seu sogro, o qual é um senhor de idade; que presenciou os acusados ameaçarem o senhor Paulo Sérgio;
que os acusados estavam de cara limpa; que os réus foram presos no dia seguinte ao crime; que efetuou o reconhecimento fotográfico em um primeiro momento e posteriormente o presencial dos acusados WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA e WALBER DE CASTRO AMORIN; que dos dois acusados estavam armados;

Em seguida, a testemunha PM MARINALDO DE SOUZA PRIST, em juízo, ressaltou:

(...)
Que estava em ronda ostensiva quando avistou os acusados em uma motocicleta em atitude suspeita, momento em que a guarnição resolveu proceder a abordagem;
que ao pararem os acusados foi constatado que o veículo era roubado, razão pela qual forma levados até a delegacia.

Finalmente, a testemunha PM WESLEY FAVACHO CHAGAS, em juízo asseverou:

(...)
Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava na PA-140 e avistou os acusados em uma motocicleta em atitude suspeita
; que deram ordem de parada, mas os acusados não obedeceram; que empreenderam diligência e conseguiram alcançar os réus, os quis forma levados até a delegacia; que verificaram que a motocicleta era roubada e que os acusados teriam praticado um roubo em uma residência no dia anterior.

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva dos ora apelantes, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima, que demonstra - através do reconhecimento pessoal e pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do ora apelante, capturado em posse de um veículo roubado - a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, restando a negativa de autoria sustentada em juízo um vetor vazio e isolado, devendo ser a toda evidência, privilegiada a prova acusatória através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.
III - REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

No ponto, argumentam os recorrentes contra a dosimetria penal operada pelo juízo, afirmando pela impropriedade da fundamentação contida na primeira fase do cálculo formulado e, especificamente quanto ao recorrente Walber de Castro Amorim, pela necessária incidência da atenuante da menoridade prevista no Art. 65, I do CP, assim, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
1.1
Culpabilidade
: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos, segundo entendimento da Súmula 444 do STJ;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar;
1.6
Circunstâncias da infração penal
DESFAVORÁVEIS, pois o crime foi praticado dentro da residência das vítimas e na presença de crianças, conforme relatado durante a instrução, o que torna o delito mais reprovável do que já é;
1.7
Consequências do crime
DESFAVORÁVEIS, pois os bens subtraídos não foram recuperados;
1.8 Comportamento das Vítima NEUTRA, pois em nada a vítima influiu para a consumação do delito. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, qual seja, menoridade, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causa de diminuição de pena. Há as causas de aumento de pena do uso de arma e concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, I, e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA A) 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO; B) 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA
(...)
WALBER DE CASTRO AMORIM A) DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
1.1
Culpabilidade
: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos, segundo entendimento da Súmula 444 do STJ;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar;
1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime foi praticado dentro da residência das vítimas e na presença de crianças, conforme relatado durante a instrução, o que torna o delito mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois os bens subtraídos não foram recuperados;
1.8 Comportamento das Vítima NEUTRA, pois em nada a vítima influiu para a consumação do delito. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causa de diminuição de pena. Há as causas de aumento de pena do uso de arma e concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, I, e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

Há, convergindo para a similitude de conduta fática, identidade de fundamento nas dosimetrias operadas, motivo por que passo a considera-las de modo conjunto.

Assim, observo que três vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor dos recorrentes, quais sejam a: Culpabilidade, Consequências e as Circunstâncias do delito e, nesse sentido, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Tendo, conforme relato de testemunhas, o delito de roubo sido perpetrado com intensa violência, pautado em ameaças e agressões as vítimas, correta a negativação deste vetor judicial, inexistindo reparos nesse ponto.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158). Assim, correta a fundamentação do magistrado ao ressaltar que o delito ocorreu em uma residência, lugar de maior repouso e inviolabilidade de um dado cidadão em nossa sociedade, e na frente de crianças, sendo de rigor a negativação do presente vetor judicial.

Por fim, quanto a valoração relativa as Consequências do Delito, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, consigno que a perda patrimonial é inerente aos delitos de roubo, devendo ser considerado neutro o presente vetor judicial.

Considerando as necessárias reformas operadas, remanescem dois vetores judiciais em desfavor dos apelantes, Culpabilidade e Circunstâncias do delito, sendo estes suficientes para a manutenção da pena base na ordem como estabelecida pelo juízo de piso - 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, vez que o estabelecimento do quantum da primeira fase da dosimetria penal decorre de uma análise, não só, quantitativa dos vetores do art. 59/CP mas, também, qualitativa.

Por fim, considerando que há, nos autos, tanto nos documentos encartados em sede policial quanto na Guia de Execução provisória, informação que refere ter, o apelante Walber de Castro Amorim, 18 (dezoito) anos na data de cometimento do delito, reconheço em seu favor a atenuante genérica do Art. 65, I do CP, aplicando-a na fração de 1/6, restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Assim, considerando a inexistência de agravantes genéricas, bem como reconhecendo a presença da causa de aumento de pena contida no Art. 157, §2°, I e II, aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, que torno como concreta e definitiva, a ser observada em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, tudo dentro do necessário regramento legal.
IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para readequar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal e, exclusivamente quanto ao recorrente Walber de Castro Amorim, reconheço e aplico a atenuante genérica prevista no Art. 65, I do CP, readequando a pena final fixada em seu desfavor, estabelecendo-a em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, reconhecendo em seu favor, ainda, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo delito do Art. 180 do CP.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator